Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0712558-12.2019.8.07.0006 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DANIEL DA SILVA CAMPOS, REBECA DA SILVA CAMPOS ANDRADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Daniel da Silva Campos, por intermédio da petição de Num 19552438, informa que, por equívoco, fez juntar a estes autos, no dia 09/09/20, a petição de Num 19527416 que, na verdade, não tem qualquer relação com estes autos. Afirma que o prazo para apresentar a referida peça processual se encerra no dia 24/09/2020, por isso pede para “retornar o prazo para apresentação das contrarrazões, ou seja, fluindo os dias que restam para o fim do prazo recursal”. Decido. Tendo em vista ausência de indícios de má-fé e considerando, ainda, que o equívoco foi constatado dentro do prazo para a prática do ato, DEFIRO ao apelado o direito de apresentar contrarrazões no prazo restante desde a data protocolo da peça equivocada, ou seja, 11 (onze) dias, a contar a intimação da presente decisão, haja vista a disponibilização da intimação no dia 01/09/20 (Num 19527415). Intime-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator